Tribunal: STF
Processo: AI 746537
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTAS: 1. ADMINISTRATIVO. Concurso Público. Exame psicotécnico. Exigência de lei em sentido formal. Vinculação a todos os Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Resolução administrativa. Ato normativo inferior. Agravo de instrumento a que se negou seguimento. Agravo regimental improvido. Precedentes. 



    2.  RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.